Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706778-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MHS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ACIMA DA TAXA SELIC. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição intercorrente quanto à divida. 2. A prescrição intercorrente não resta caracterizada, posto que que consta citação válida nos autos e a demora no impulso processual, com a consequente não localização de bens do executado em decorrência dos mecanismos do Poder Judiciário. Aplicável, na espécie, o mesmo raciocínio constante no Enunciado no 106 de Súmula colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O Conselho Especial deste e. Tribunal acolheu parcialmente a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3 para, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal sempre que os fatores de atualização monetária adotados excederem o valor do índice de correção dos tributos federais. 4. Em sede de embargos de declaração houve a modulação de efeitos para determinar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade surtiria efeitos a partir do dia 14/02/2017, data do julgamento. 5. A modulação dos efeitos ocorreu com o intuito de evitar reflexos sobre os créditos fiscais constituídos e cobrados pelo Distrito Federal durante a vigência da Lei Complementar 435/2001, não incidindo, portanto, no caso em análise. Precedentes. 6. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. 7. Na hipótese, o acolhimento da insurgência do excipiente se deu apenas para que o Distrito Federal adeque o valor da multa ao patamar de, no máximo, 100% (cem por cento) do valor do tributo, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, requerendo o reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente e o afastamento da aplicação dos índices superiores àqueles autorizados para a cobrança do crédito exequendo; c) artigo 85, § 3o, da Lei Adjetiva Civil, pugnando pela fixação de honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 85, § 3o, e 932, inciso V, alínea “b”, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Uma vez que consta citação válida nos autos, a demora no impulso processual, com a consequente não localização de bens das executadas, decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário, pelo que aplicável, na espécie, o mesmo raciocínio constante no Enunciado no 106 de Súmula colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (...) Ocorre que a aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo certo que as assertivas da Excipiente vieram desacompanhadas de quadros comparativos e demonstrativos contábeis, de forma que se constituem inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal juros e correção monetária inconstitucionais e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. (...) No caso, embora tenha havido o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, apenas para que o Distrito Federal adeque o valor da multa ao patamar de, no máximo, 100% (cem por cento) do valor do tributo, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo haver o regular prosseguimento da ação de origem” (ID 61439201). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020